Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-13.2020.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
SAÚDE. Medicamento. Autora portador de fibrose pulmonar idiopática. Sentença que julgou procedente a ação para condenar a Fazenda do Estado e o Município de Araraquara a lhe fornecer o medicamento indicado na petição inicial (Nintedanibe 150mg). Preenchimento dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106). Pedido amparado no artigo 196 da

Ementa:
SAÚDE. Medicamento. Autora portador de fibrose pulmonar idiopática. Sentença que julgou procedente a ação para condenar a Fazenda do Estado e o Município de Araraquara a lhe fornecer o medicamento indicado na petição inicial (Nintedanibe 150mg). Preenchimento dos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema 106). Pedido amparado no artigo 196 da Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e o SUS. Requisitos Ação procedente. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001020168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005313-13.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ANGELA APARECIDA NARDINI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário. Declarará
voto o 3o Juiz. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 1.192/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1005313-13.2020.8.26.0037
COMARCA:
ARARAQUARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DO
IDOSO
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
ANGELA APARECIDA NARDINI
JUIZ:
MARCO AURELIO BORTOLIN
SAÚDE. Medicamento. Autora portador de fibrose pulmonar
idiopática. Sentença que julgou procedente a ação para
condenar a Fazenda do Estado e o Município de Araraquara a
lhe fornecer o medicamento indicado na petição inicial
(Nintedanibe 150mg). Preenchimento dos requisitos definidos
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.657.156 (Tema 106). Pedido amparado no artigo 196 da
Constituição Federal. Inexistência de infração às normas e
princípios que informam a Administração e o SUS. Requisitos
Ação procedente. Recursos oficial e voluntário não providos.
A sentença julgou procedente ação ajuizada por portadora
fibrose pulmonar idiopática (CID 10 J84.1) em face da Fazenda do Estado de São
Paulo e do Município de Araraquara para condenar os réus a lhe fornecerem o
medicamento pleiteado na inicial (Nintedanibe 150mg).
A Fazenda do Estado apelou. Alega que o ente público não
pode ser obrigado a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS. Sustenta
que a autora não preencheu os requisitos estabelecidos no julgamento do Tema n.
106 do Superior Tribunal de Justiça, em especial o que determina que haja
comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS para a
enfermidade. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e respondido (fls. 187/195).
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do
art. 496, I, do CPC.
Trata-se de ação ajuizada após o julgamento do
REsp no 1.657.156, razão por que o acolhimento do pedido inicial está
condicionado ao preenchimento de todos aqueles requisitos. São eles:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii)
Existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma
cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a
partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.
Em que pese o alegado pela Fazenda, os referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos estão presentes no caso em tela. A necessidade do medicamento foi
provada pelo relatório e prescrição médicos de fls. 13/16, que, embora firmados
por profissional de clínica particular, não foram objeto de impugnação fundada
nos autos. O mencionado relatório atesta que “Angela Aparecida Nardini, 61
anos é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID10 = J84.1), atualmente
apresentado importante limitação clínica, com dispneia para realizar qualquer
tipo de esforço fíciso, com tosse seca crônica e frequente. Nos últimos 6 meses,
com piora progressiva, com necessidade de utilização de corticoides em altas
doeses por um período prolongado, oxigenoterapia domiciliar prolongada e
risco de vida devido a gravidade da doença (...) Essa doença possui um único
tratamento disponível no Brasil (...)” (fl. 13, grifei). Em resposta às perguntas
“A alternativa terapêutica não padronizada pelo SUS é indispensável diante do
quadro apresentado pelo paciente? Por quê?” e “Qual o tempo seguro o paciente
pode aguardar para se submeter ao tratamento indicado, a fim que não haja
agravamento irreversível de seu quadro de saúde?”, as respostas do médico foram
as seguintes: “No caso do paciente em questão sim, é indispensável. Uma vez que
o paciente vem apresentando deterioração clínica e funcional progressiva (...) O
paciente necessita do início imediato do tratamento sob risco de uma nova
exacerbação da doença intersticial que possa desencadear uma insuficiência
respiratória grave a qualquer momento podendo ter como consequência uma
internação em UTI, com necessidade de ventilação mecânica e suas
complicações e risco iminente de vida” (fl. 15, grifei).
O relatório médico apresentado está bem fundamentado e
demonstra que a alternativa terapêutica fornecida pelo SUS não gerou a resposta
desejada ao quadro de saúde da autora. O exame da função pulmonar, realizado
em 06.01.20, indica que sua “capacidade pulmonar total (CPT) e os demais
volumes pulmonares estáticos encontram-se reduzidos. A capacidade de
difusãodo CO encontra-se acentuadamente reduzida. Após administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
broncodilatador, salbutamol 400 mcg por nebulímetro pressurizado, não houve
variação significativa da função pulmonar” (fl. 21, grifei).
No mais, correta a sentença ao apontar que a autora já
utilizou todas as alternativas terapêuticas incorporadas pelo SUS e não obteve
melhora. Anote-se que, conforme informação da Secretaria de Estado de Saúde,
“a abordagem dos portadores de fibrose pulmonar inclui medidas de suporte
(suplementação de oxigêncio e reabilitação pulmonar) identificação e
tratamento de comorbidades, e até encaminhamento ao transplante pulmonar”
(fl. 20). Em outras palavras, além dos cuidados paliativos que a autora já realiza,
a alternativa restante pelo SUS é o encaminhamento ao transplante pulmonar.
Trata-se de alternativa de altíssimo risco e que deve ser evitada. Não há dúvida
da necessidade do medicamento pleiteado.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da
isonomia, o princípio da separação dos Poderes (CF, art. 2o) ou as normas que
versam sobre o sistema público de saúde e orçamento. Trata-se apenas de garantir
o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar, desse
modo, o risco de dano irreparável à saúde do autor.
Por outro lado, hipossuficiência da autora está bem
demonstrada pelo extrato juntados à fl. 11, que comprovam que ela é aposentada
e recebe proventos de cerca de R$ 3.500,00 mensais, com deduções em razão de
empréstimos consignados.
Por fim, é incontroverso que o medicamento em questão
possui registro na Anvisa, já que os réus nem sequer alegaram o contrário.
Pelo exposto, conclui-se que foram preenchidos, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.657.156 (Tema 106). Os elementos dos autos indicam a necessidade
do medicamento pleiteado, bem como a impossibilidade de utilização da
alternativa terapêutica fornecida pelo SUS no caso específico da autora. Está
demonstrada, também, sua hipossuficiência econômica. De rigor, portanto, a
manutenção da r. sentença.
Anoto esta 10a Câmara já decidiu em igual sentido, em
demandas versando sobre o mesmo medicamento:
MEDICAMENTO. Fibrose pulmonar idiopática. "Ofev 150mg"
(nintedanibe).
Fármaco
excepcional
e
de
alto
custo.
Fornecimento. Tutela de urgência. 1. Bom direito. Tema STJ
no 106. O medicamento necessário ao tratamento do autor
possui registro na ANVISA; há indícios de incapacidade
financeira do requerente para arcar com o custo; e os
elementos que instruem o agravo indicam, ao menos em fase de
cognição sumária, a necessidade do fármaco e a ineficácia dos
tratamentos
dispensados
pela rede pública de saúde,
considerando ainda os casos análogos já analisados por esta
Câmara. 2. Perigo de dano. O perigo de dano decorre da
gravidade da doença respiratória, da idade avançada do autor
e ainda do contexto atual de pandemia, estando claro o prejuízo
em se aguardar a decisão final. Tutela de urgência indeferida.
Agravo provido.(AI 2082749-45.2020.8.26.0000; Rel. Torres de
Carvalho; j. 30/08/2020; v.u.)
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
MEDICAMENTO. Autora que requer o fornecimento do
medicamento Nintedanibe, para o tratamento de fibrose
pulmonar idiopática (CID J84.1). Possibilidade. Inicial que traz
documentos com legitimidade probante suficiente para se aferir
a imprescindibilidade do tratamento de saúde, bem como a
hipossuficiência do impetrante para aquisição do medicamento.
Direito à saúde previsto na Constituição Federal e na
Constituição Estadual. Normas de eficácia imediata. Garantia
do fornecimento do medicamento que não empresta, em
absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo, mas
envolve, sim, o cumprimento dos preceitos constitucionais. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do
Estado. Entes Federados que respondem de forma solidária,
sem prejuízo de eventual direito de regresso. Precedentes.
Fixação de multa em caso de descumprimento. Onerosidade
excessiva. Redução do valor, em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença de procedência
reformada em parte. Recurso não provido e remessa necessária
parcialmente provida.
(Ap. 1007853-17.2019.8.26.0248; Rel. Marcelo Semer; j.
07/04/2020; v.u.)
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pelos réus devem ser
majorados. Eles devem ser fixados em 11% do valor da causa, quantia que atende
aos parâmetros do art. 85,§2o, incisos I e IV e §3o, do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial, que
considero interposto, e voluntário, majorados os honorários advocatícios, nos
termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-24.066/20
Apelação no 1005313-13.2020 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Angela Aparecida Nardini
Origem: Vara Infância e Juventude (Araraquara) Proc. no
1005313-13.2020
Juiz: Marco Aurelio Bortolin
3o Juiz - Declaração de voto 17-12-2020
1.
A sentença de fls. 139/150 julgou procedente a
ação para condenar o Estado de São Paulo e o Município de Araraquara a
fornecerem à autora, idosa e portadora de fibrose pulmonar idiopática (CID 10
J84.1), o medicamento Nintedanibe150 mg, conforme prescrição médica
atualizada a cada três meses, sob pena de multa de R$-500,00 por dia de
descumprimento, limitada a R$-10,000,00. Em face à sucumbência,
condenou os réus no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o do CPC.
A Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
recurso oficial e do Estado. Acompanho a maioria e exponho,
respeitosamente, observação quanto ao medicamento requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Nintedanibe 150mg. Fornecimento. Em Fazenda
Estadual v. Gilberto Bastos Galvão, AC no 1001637-77.2018, 10a Câmara de
Direito Público, 19-4-2020, Rel. Torres de Carvalho, em que paciente acometido
pela mesma doença pedia a disponibilização do medicamento Esbriet
(pirfenidona) 267mg, sobreveio relatório elaborado pela médica Denise Cotrin,
doutora em pneumologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e membro da American Thoracic Society e European Thoracic Society,
com o seguinte teor (fls. 134/135 daqueles autos):
Nenhuma medicação utilizada até 2014 era capaz de mudar o curso da doença,
e na realidade algumas pioravam o prognóstico. (...) A partir de 2014 ficaram
disponíveis no Brasil duas drogas antifibróticas (pirfenidona - Esbriet e
nintedanibe - Ofev). Estas drogas reduzem a velocidade de declínio da função
pulmonar em aproximadamente 50%, diminuem a taxa de exacerbações e
melhoram a qualidade de vida. Não existem outras medicações possíveis de ser
utilizadas para esta doença.
3.
O relatório corrobora o pedido inicial; mas, assim
como naquele caso, também neste faço uma observação final. O Nintedanibe foi
objeto de extenso estudo da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no SUS do Ministério da Saúde, de onde extraí o que segue e
que deve ser observado pela autora, ante a autoridade do trabalho:
[fls. 15] [...] De acordo com a Diretriz do NICE (atualizada em 2017) não há
evidência conclusiva que o uso de quaisquer intervenções farmacológicas
modificadoras da doença aumente a sobrevida de pessoas com FPI. A diretriz
recomenda o uso do nintedanibe e da pirfenidona (condicionada a preço, a
condição de a pessoa possuir capacidade vital forçada entre 50% e 80% do
valor predito e a descontinuidade do tratamento em caso de progresso da
doença). Em relação ao uso da ambrisentana, azatioprina, bosentana,
cotrimoxazol, micofenolato de mofetil, predinisolona, sildenafila e warfarina a
recomendação é para a não utilização. Há uma recomendação condicional ao
uso da n-acetilcisteína cujos benefícios ainda são incertos e a recomendação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratar as comorbidades de acordo com as melhores práticas (25). [negrito
nosso]
[fls. 49] Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67a reunião ordinária, realizada no
dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de
nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos
estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se
tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia
do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação
ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e
melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à prevenção ou
redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por
preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia
apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores
cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que
gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos. (visto em 8-10-2020:
http://conitec.gov.br/images/Consultas/2018/RELATORIO_NINTENDANIBE_
33_CP.pdf)
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e
do Estado, com a observação do último item.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
138C6C3D
8
10
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
139BA235
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005313-13.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.